Tribunal: TJPA
Processo: 0005757-31.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005757-31.2017.8.14.0028

APELANTE: GLECINARA COELHO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Diante do Princípio constitucional da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), mas sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a decisão do Tribunal do Júri.

2. A fundamentação idônea dos vetores judiciais considerados negativos pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena impede a redução da pena-base para patamar mais próximo ao mínimo legal.

3. Está pacificado na jurisprudência pátria que o juiz sentenciante pode aplicar as agravantes que se configurarem ao caso sem necessariamente estar obrigado a submetê-las ao Conselho de Sentença, e sem que elas tenham constado da denúncia.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _______________________ .

Belém, ___de____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005757-31.2017.8.14.0028

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GLECINARA COELHO SOARES

ADVOGADO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GLECINARA COELHO SOARES contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá que a condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 20/01/2017, o adolescente I. M. P. dos S., a mando da recorrente ceifou a vida da vítima Davidson de Matos. Segundo a denúncia, a acusada realizava a venda de drogas no Município de Marabá e, sendo a vítima usuária em dívida com a ré, esta ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao adolescente, bem como a arma, para executar a vítima. Ao aceitar a oferta, o adolescente se dirigiu à casa da vítima e lá a executou com um tiro. Em seguida, o adolescente empreendeu fuga e foi ao encontro da recorrente na rodoviária receber a quantia acordada. Por essa razão, a recorrente foi denunciada pelo delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender que há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou a Ré pelo crime de homicídio simples, a qual recorreu, sem sucesso, junto a esta E. Corte (ID 9731013).

A Ré foi submetida ao Tribunal do Júri e após condenação pela prática de homicídio simples apresentou o presente Apelo em que pugna por sua anulação para que novo julgamento seja realizado, sob os seguintes argumentos: nulidade por julgamento contrário às provas dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena (ID 9731568).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento por se tratar de recurso intempestivo e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (ID 9731569).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, recomendando reforma da fundamentação utilizada na circunstância judicial referente à culpabilidade (ID 9731570).

É o relatório, que submeto à douta revisão

Belém/PA, ___ de ____________de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em parecer, a 5ª Promotoria de Justiça de Marabá apontou intempestividade recursal, considerando que a defesa interpôs recurso na data da sentença (19.11.2019), porém apresentou razões recursais apenas dia 13.12.2019, o que extrapolaria o prazo previsto no art. 588 do CPP.

De início, entendo pela tempestividade recursal, nos termos do art. 588 do CPP, uma vez que, embora interposta apelação no dia 19.11.2019, conforme ata do Plenário do Júri (ID 9731566, fl. 08), a vista do processo foi concedida à Defensoria Pública apenas no dia 10.12.2019 (ID 9731567), sendo as razões recursais protocolizadas em 16.12.2019 (ID 9731568, fl. 01).

Deste modo, CONHEÇO da presente Apelação porque atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS

A Ré interpôs recurso de apelação rechaçando os depoimentos testemunhais com o fito de embasar o pleito de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. Para tanto, argui que os jurados teriam julgado de forma contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

O Tribunal do Júri é uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

No entanto, em que pese a defesa se esforçar para tentar alcançar a absolvição da Ré, analisando o contexto fático-probatório constante dos presentes autos, percebe-se que a tese esbarra na existência de provas capazes de subsidiar a decisão dos jurados, senão vejamos:

Em primeiro lugar, o adolescente responsável pela execução do crime – I. M. P. dos S. - deixou bem claro em seu relato no inquérito policial ter sido contratado pela recorrente para executar a vítima mediante pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por conta de dívida oriunda de drogas. Diante do óbito do adolescente no dia 04.05.2017, ou seja, antes da audiência de instrução e julgamento, o
Parquet
requisitou seu depoimento judicial junto ao Processo nº 0003876-19.2017.8.14.0028, que apurou o ato infracional, no qual afirmou:

“Que é verdade os fatos narrado na representação; Que não foi com intenção e sim por precisão; Que estava desempregado; Que estava passando necessidade; Que estava com aluguel atrasado, já vencendo outro; Que não estava tendo o que comer; Que recebeu a proposta de Glecinara conhecida vulgarmente como "sapatona", a qual é traficante, de receber R$ 2.000 (dois mil reais) para matar a vítima; Que o representado não conhecia a vítima; Que a ‘sapatona’ disse ao depoente que a vítima estava lhe devendo droga e havia entrado em sua casa e subtraído seus pertences, razão pela qual queria que o depoente matasse a vítima; Que como o depoente estava precisando do dinheiro para fazer uma compra resolveu aceitar a proposta; Que o depoente disse para a sapatona* que não tinha arma e moto, então ela arrumou a moto e a arma; Que chegou a receber o dinheiro; Que estava na companhia de um rapaz, o qual era dono da moto; Que este rapaz ficou na moto; Que pagou a quantia de R$ 600,00 para o rapaz; Que foi a primeira vez que matou alguém; Que a ‘sapatona’ lhe deu todas as coordenadas: Que o Paulo Vitor lhe ensinou a manusear a arma; Que recebeu o pagamento em dinheiro; Que recebeu o dinheiro perto de uma escola; Que o fato ocorreu por volta das 15h00min; Que chamou a vítima e logo em seguida o depoente cometeu o ato; Que sabia quem era a vítima, porque a ‘sapatona’ havia mostrado uma foto; Que efetuou três disparos e em seguida a vítima caiu no chão; Que a mulher que abriu a porta segurou a mão do depoente e o depoente a empurrou e efetuou mais um disparo (...)”

(ID 9731596, 9731597, 9731598)

A versão do menor foi ratificada em Juízo pelas testemunhas Débora Bezerra da Silva e Franciele Bezerra, ex-companheira e enteada da vítima, respectivamente, as quais assim narraram:

Débora Silva - que no dia dos fatos, um rapaz bateu na porta de sua casa e seu marido falou para não abrir. A declarante estava deitada no quarto e sua filha abriu a porta. Em seguida, sua filha gritou, pedindo para não atirar, ocasião em que a depoente ouviu 03 (três) disparos de arma de fogo. Declarou que crime foi praticado porque seu ex-marido era usuário de drogas e devia uma quantia à Glecinara, que vendia entorpecentes para a vítima. Informou que o rapaz que efetuou os disparos falou para terceiros que Glecinara lhe pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para matar a vítima. A vítima devia apenas R$ 20,00 (vinte reais) ou R$ 30,00 (trinta reais) para a Ré. Afirmou que Glecinara entregou a arma que lhe pertencia para o executor do crime. Não viu quando Igor efetuou o primeiro disparo contra a vítima, mas após ouvir os gritos de sua filha, a declarante saiu em direção à rua e viu Igor efetuando outro disparo, antes de empreender fuga. Os vizinhos informaram que havia uma pessoa esperando por Igor em uma motocicleta. Antes de ser morto, seu ex-marido recebeu um telefonema, no qual o interlocutor o ameaçou de morte, mas não sabe quem ligou para ele. (IDs 9731573 e 9731574)

Franciele Bezerra - informou que presenciou os fatos. Relatou que um rapaz bateu na porta de sua residência, se apresentou como Igor e falou que queria conversar com a vítima. A declarante chamou a vítima e falou que Igor queria falar com ela. Como a vítima possuía um amigo de nome Igor, se aproximou da porta. Neste momento, Igor começou a discutir com a vítima, puxou uma arma de fogo e efetuou 03 (três) disparos, atingindo a porta, a pia e outro local em sua residência. Em seguida, efetuou mais 02 (dois) disparos, que atingiram a vítima, e efetuou outro disparo, em via pública. Não recorda onde a vítima foi atingida. Não sabe os motivos do crime. Informou que Glecinara possuía uma desavença com a vítima, mas desconhece os motivos. Acredita que Gleicinara quem pagou Igor para praticar o crime. Ouviu falar que Glecinara possuía uma arma e acredita que a arma utilizada no crime pertencia à acusada. A vítima devia dinheiro para Glecinara. Glecinara era conhecida no km 06 como traficante de drogas.(IDs 9731579 e 9731580)

Tais depoimentos não podem ser ignorados, pois se tratam de pessoas diretamente ligadas aos fatos e seus testemunhos são de primordial importância para o deslinde da questão.

Q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem “decidido mal”.

O presente Apelo interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP não autoriza esta Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente com base na negativa de autoria da Ré, a qual afirmou de forma isolada e desprovida de elementos probantes
que a vítima não lhe devia e que não contratou o menor adolescente para executar o crime.

Deste modo, existindo versão amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Assim, a palavra isolada da acusada não possui credibilidade necessária para embasar a anulação do julgamento face aos depoimentos testemunhais que são uníssonos e harmônicos em afirmar que a Apelante encomendou o crime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

A relativização do princípio da soberania do veredicto, portanto, não se sustenta no presente caso, daí porque não merece acolhida o pleito de nulidade por contrariedade às provas, devendo a decisão do Júri ser mantida.

DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que tange ao pedido de redução da pena, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores de culpabilidade, conduta social e motivo, assim como a necessidade de exclusão da agravante prevista no art. 62, I, do CP, pois não foi submetida ao Conselho de Sentença.

Vejamos a dosimetria aplicada (ID 9731566):

Em relação ao homicídio praticado pela ré Glecinara Coelho Soares, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: culpabilidade comprovada, reprovável e patente em virtude da decisão soberana do Júri, pois a agente menosprezou, de forma completa, intensa, consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à vítima (vida), quando poderia ter dominado seus impulsos criminais; não há certidão comprovando maus antecedentes; quanto à conduta social, resta claro que não é boa, uma vez que envolvida no mundo das drogas; quanto a personalidade não há elementos específicos; o motivo do crime, como reconhecido pelos jurados, é desprezível e repugnante, pois a acusada ordenou a morte da vítima mediante pagamento, razão pela qual é veementemente condenável; as circunstâncias do crime a ré, pois, as consequências do crime as normais ao tipo, o comportamento do ofendido não contribuiu de maneira alguma para a prática do crime.

2.1- Assim, tendo em vista que determinadas circunstâncias judiciais são desfavoráveis a ré Glecinara Coelho Soares, a sanção, para ser proporcional à ação criminosa hedionda, deve ser acima da mínima estabelecida em lei, motivo pelo qual, com foco na finalidade da pena (reprovação e reeducação da agente, e prevenção social),
fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
.

2.2. No que concerne as circunstâncias agravantes ausentes as previstas no artigo 61 do Código Penal. Por outro lado, com base no artigo 62 do mesmo código tenho que a ré atuou de modo a promover a atividade do outro agente, no caso o adolescente pelo que aumento a pena em 1. (hum) ano de reclusão.

3. Em relação à corrupção de menor, os jurados acolheram a ausência de materialidade.

4. Torno concreta e definitiva a razão de 11 (onze) anos de reclusão.

Observo que na dosimetria da pena-base o Juízo
a quo
fixou a pena-base
em 10 (dez) anos
- e não 11 (onze) anos como afirma a defesa - fundamentando-se na valoração negativa de três vetores do art. 59 do CP: culpabilidade, conduta social e motivos.

Quanto se trata da
culpabilidade
, impõe-se examinar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, isto é, a intensidade do dolo, concluindo-se que quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura.

Neste ponto, em que pese o esforço da defesa para caracterizar fundamentação genérica própria do tipo penal, não há como desconsiderar que a instrução processual colocou a toda evidência o grau de intensidade do dolo e sua alta censurabilidade, o que foi muito bem enfatizado na sentença quando afirmou “
a agente menosprezou, de forma completa, intensa, consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à vítima (vida)
”.

Ora, estamos diante de um crime
premeditado
(“menosprezou, de forma completa, intensa, consciente e voluntária...”), que escancara a total frieza e ousadia da mandante no planejamento do desiderato, inclusive levando o executor à frente da residência da vítima e ainda quando o determinou mediante oferta de pagamento pelo “serviço” como se a “vida”, bem maior protegido constitucionalmente, não passasse de uma mera “mercadoria”.

Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Vejamos outros julgados:

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALÍNEA C. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE.CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. A premeditação do crime de homicídio revela o acentuado o grau de reprovabilidade da conduta, que autoriza a análise negativa da culpabilidade. O fato de o réu ter praticado o delito em via pública, onde se encontravam outras pessoas, colocando em risco a vida de terceiros, que estavam nas imediações, justifica a elevação da pena-base. Recurso desprovido. (TJ-DF 20110910139067 DF 0013772-51.2011.8.07.0009, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2019 . Pág.: 559/570)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Via de regra, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, encontra-se devidamente fundamentada nos vários disparos efetuados em face da vítima, direcionados contra sua cabeça e seu tronco, e ainda por ter o ilícito sido praticado em via pública, durante o dia, tendo o réu agido com premeditação e frieza, demonstrando ousadia incomum para casos tais. 3. O elevado grau de reprovabilidade da conduta configura circunstância apta a legitimar o aumento da pena-base e, na espécie, a fundamentação apresentada conforma-se à discricionariedade juridicamente vinculada, uma vez que o incremento foi justificado mediante elementos concretos, não havendo falar, ao contrário do sustentado pela Defesa, em mera referência ao conceito de culpabilidade. 4. O reexame dos elementos apontados pelas instâncias ordinárias quando da análise da culpabilidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no RHC: 91052 PE 2017/0280214-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

No que tange à
conduta social
, leva-se em consideração o comportamento do réu no seio familiar, assim como os seus atos em relação ao contexto de trabalho e as demais práticas na comunidade.

Utilizando-se de trecho transcrito pela própria defesa, conclui-se claramente que a conduta social da apelante em nada lhe é favorável:

Por conduta social quer a lei traduzir o comportamento do agente
perante a sociedade
. Verifica-se o seu relacionamento com os seus pares,
procura-se descobrir o seu temperamento
, se calmo ou agressivo, se possui algum vício, a exemplo de jogos e bebidas, enfim,
tenta-se saber como é seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal
(Curso de Direito Penal Parte Geral. Editora Impetus. V. I.2011. pg.555).

In casu
, a sentença entendeu desfavorável “uma vez que envolvida no mundo das drogas”. É uma afirmação sucinta, mas que revela uma conduta social seriamente reprovável considerando se tratar de pessoa que confessa expressamente e com surpreendente naturalidade sua ocupação ilícita (traficante de drogas), inclusive quando afirma em seu depoimento que já foi presa diversas vezes por tal prática, o que causa prejuízos imensuráveis à sociedade, evidenciando total negatividade de sua conduta perante a sociedade.

Ressalte-se que no depoimento do executor contratado pela apelante, fica bem claro que no dia anterior ao crime, a mesma o levou até o local da casa da vítima, mostrando-lhe seu endereço (ID 9730992). Ora,
o crime foi praticado dentro da residência da vítima, conduta mais uma vez altamente reprovável, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional
(art. 5º, XI, da CF).”

Por fim, determinar a execução de uma pessoa motivada em dívida decorrente da aquisição de entorpecentes, a qual foi determinante para influenciar a prática delituosa, indubitavelmente, não revela um temperamento calmo, muito menos sociável da apelante, sendo completamente desnecessários maiores detalhamentos.

No que diz respeito aos
motivos
, é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à prática do crime. Em suas razões, a apelante alega que o magistrado utilizou elemento inerente ao próprio tipo penal e que , portanto, deve ser afastado da exasperação da pena.

Ora, matar ou mandar matar alguém, realmente faz parte do tipo penal em questão. Entretanto, mediante oferta de pagamento é claramente motivo que em muito ultrapassa a elementar do crime de homicídio, sendo mais uma vez acertada a sentença quando asseverou “é desprezível e repugnante,
pois o acusado ordenou a morte da vítima mediante pagamento
”
.

Além disso, ressalta-se que o pano de fundo do crime mediante oferta de pagamento para a execução da vítima foi a existência de dívida de drogas com a apelante, o que não seria motivo nem de prisão, muito menos de morte, evidenciando uma perversidade altamente censurável que ultrapassa os limites do tipo penal.

Diante das considerações acima, entendo não haver arrimo

fático-legal para o redimensionamento da pena aplicada, pois devidamente
valoradas na espécie, em face de dados concretos que circunscreveram a ação criminosa, sem correspondência com os elementos inerentes ao tipo penal.

DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 63, I DO CPP

O art. 62, I do CPP assim dispõe:

A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

Alega que a agravante genérica não constou na denúncia e não possui fundamentação para embasar sua aplicação, pois não foi submetida ao Júri. Ocorre que está pacificado que o magistrado pode aplicar as agravantes que se configurarem ao caso sem necessariamente estar obrigado a submetê-la ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 573.181/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE SEM QUESITAÇÃO AO JÚRI. POSSIBILIDADE. LEI N. 11.689/2008. CRIME PRATICADO POR MOTIVO DE CIÚMES E COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CRUELDADE. AUMENTO JUSTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao decotar do cálculo da pena, na segunda fase da dosimetria, as agravantes por motivo torpe, meio cruel e violência contra a mulher, em razão da falta de quesitação aos jurados,
dissentiu da jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que, após a alteração legislativa implementada pela Lei n. 11.689/2008, não mais se exige para efeito de cálculo da pena que as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos arts. 61, 62 e 65, todos do CP tenham efetivamente sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença por meio de quesitação. 2. Com o advento da Lei n. 11.689/2008, vigente à época em que o agente foi submetido a julgamento, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado singular considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.
3. Não há como acoimar de flagrantemente ilegal ou abusivo, ou mesmo desproporcional, a preponderância, na segunda etapa da dosimetria, da circunstância agravante disposta no art. 61, II, a, do CP - motivo torpe - sobre a atenuante da menoridade relativa - art. 65, I, do CP -, haja vista a existência de elementos concretos aptos a justificar a exasperação conforme procedida, já que o móvel do delito foi o ciúme do réu, uma vez que a vítima, após romper o relacionamento que mantinha com ele, teria ido a um baile funk vestindo uma roupa curta. 4. Recurso provido para redimensionar a sanção corporal, considerando a agravante pelo motivo torpe, na segunda fase da dosimetria da pena. (STJ - REsp: 1666002 MG 2017/0089686-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023